Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO CARACTERIZADA. INSCRIÇÕES. CADASTRO DE INADIMPENTES. PESSOA DIVERSA. HOMONIMA. COBRANÇAS. INDEVIDAS. ABUSO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A legitimidade ativa deve ser examinada abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional, quando a aferição da legitimidade ativa ou passiva demanda cognição aprofundada, densa, de forma que a condição da ação, em verdade, passa a ser matéria de mérito - Teoria da Asserção.
2. Equipara-se a consumidor a vítima de evento danoso causado em relação de consumo, segundo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, assim, a responsabilidade civil a ser verificado é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano e o nexo de causalidade.
3. Com relação ao dano moral, é passível de ser indenizado aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 3.1. No caso dos autos, as supostas inscrições indevidas do nome da autora em cadastros de inadimplentes são, na realidade, inscrições de pessoa diversa, pessoa jurídica que não possui relação com a consumidora. 3.2. O banco apelante juntou à contestação a proposta de abertura de conta corrente pessoa jurídica, na qual consta como representante da empresa IARA MACEDO GOMES ME a sra. IARA MACEDO GOMES, demonstrando que não houve fraude conforme defende a autora, mas sim pessoa jurídica cuja representante possui o mesmo nome da parte autora. 3.3. Desse modo, não se verificam, dos autos, qualquer inscrição do nome e CPF da apelada em cadastro de inadimplentes, razão pela qual não se verifica qualquer dano sofrido pela recorrida com relação às referidas inscrições. 3.4. Incabível, portanto, qualquer declaração de inexistência de débitos ou de retirada das referidas inscrições dos cadastros de inadimplentes, visto que a relação jurídica havida entre a empresa IARA MACEDO GOMES ME (CNPJ 29.741.191/0001-24) e o apelante, excetuados os eventuais efeitos para a autora, não são objeto da presente ação.
4. De outro lado, verificam-se dos documentos que acompanham a inicial que a autora recebeu cobranças indevidas do réu, ora apelante, consistentes em mensagens de SMS. 4.1. Ocorre que a ocorrência de meras cobranças indevidas não é fato suficiente para a caracterização de danos morais, desde que não ocorra abuso na cobrança ou constrangimento do devedor, circunstâncias não comprovadas nos autos. 4.2. Quanto ao ponto, ressalta-se que, em que pese a narrativa autoral, não houve a comprovação de cobrança destinada aos seus familiares. Nesse contexto, tem-se que as cobranças realizadas não causaram danos morais à autora, apenas aborrecimentos incapazes de ofender os direitos da personalidade.
7. Recurso conhecido e provido.